Tribunal: TJMT
Processo: 1026022-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026022-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (APELADO), MARCIO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 528.218.620-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO PACTUADA PARA EMISSÃO DE BOLETOS, INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA DO BANCO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Havendo pactuação expressa e específica no contrato quanto à forma de pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, qualquer alteração depende de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposto ao Banco/credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1026022-74.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação

Ordinária
” (Proc. no 1026022-74.2020.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO, julgou procedente o pedido para determinar que o pagamento das parcelas do
“Instrumento Particular De Financiamento Para Aquisição De Imóvel, Venda E Compra E Constituição De Alienação Fiduciária, Entre Outras Avenças de no 0008734437 seja realizado através de boleto bancário, no valor e prazo de vencimento especificado no contrato, em nada havendo de alteração contratual”
. A r. sentença ainda condenou o Banco/réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no 59629977).

O Banco/apelante sustenta a legitimidade da forma de cobrança das parcelas do financiamento concedido à apelada, ressaltando que a mesma
“contraiu empréstimo, tendo como obrigação o pagamento mensal por intermédio do débito em conta, devendo, portanto, arcar com os encargos gerados pelas obrigações que por livre e espontânea vontade contraiu”
, tratando-se de ato jurídico perfeito,
“não havendo que se falar em alteração do Contrato, do contrário, estar-se-á ferindo o direito adquirido do banco Requerido, causando prejuízos materiais em decorrência de suposta alegação de ignorância do Reclamante, o que por certo não ocorreu”
(cf. Id. no 59629984 - pág. 9).

Ressalta que a própria autora/apelada reconhece que durante todo o período contratual não houve qualquer problema quanto à forma de pagamento ajustada, que confere segurança a ambas as partes, e que no momento da contratação a autora tomou conhecimento de todas as obrigações que incidiriam sobre o instrumento, com as quais concordou e não fez nenhuma ressalva, sendo o mesmo celebrado
“em harmonia com os princípios contratuais da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda”
(cf. Id. no 59629984 - pág. 10).

Sustenta, por fim, que
“a alteração na forma de pagamento que consta no contrato, somente poderia ocorrer em caso
(de a)
autor
(a)
comparecer na agência e realizar um aditivo do contrato primário, pois é de conhecimento de todos que a alteração da forma de pagamento pode influenciar nos valores praticados (encargos do contrato e valor das parcelas)”
(cf. Id. no 59629984 - pág. 14).

Pede, pois, o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que, julgado improcedente o pedido, seja mantida a forma de pagamento pactuada no contrato (cf. Id. no 59629984).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 59629996).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Pelo que se observa da petição inicial, a autora pretende unicamente a modificação da forma de pagamento das prestações às quais se obrigou, para que seja feito por meio de boleto bancário ou outra forma que não o débito em conta corrente, modificação pretendida em razão de dificuldades que estaria enfrentando em honrar o pagamento da forma previamente pactuada, não requerendo qualquer outra mudança, mantido, inclusive, o valor das parcelas ou os encargos previstos na avença; em 28/05/2020 a autora/apelada requereu administrativamente a alteração da forma de pagamento das parcelas do financiamento, porém não obteve êxito (cf. Id. no 59629955 e 59629956), e por isso ajuizou a ação.

Extrai-se dos autos que em 05/04/2017 as partes celebraram o
“Instrumento Particular de Financiamento para Aquisição de Imóvel, Venda e Compra e Constituição de Alienação Fiduciária, entre outras avenças”
– Contrato no 000873443-7, com previsão de vencimento das parcelas no dia 15 de cada mês, com início em 15/05/2017 e prazo de 240 meses, bem como ajuste expresso, na Cláusula 4.5 e no item 13 do Quadro Resumo, de forma de pagamento das prestações mensais por meio de débito na conta corrente no 24513-5 da agência 1458, de titularidade da autora/apelada junto ao Banco/apelante (cf. Id. no 59629953):

“4.5. OS PAGAMENTOS DOS ENCARGOS MENSAIS DE QUE TRATA ESTA CLAUSULA
SERAO FEITOS MEDIANTE DEBITOS LANCADOS NA CONTA CORRENTE DO (A, S) DEVEDOR (A, ES) POR ELE (A, S) ABERTA NA AGENCIA DO BANCO BRADESCO S.A., MENCIONADA NO NUMERO 13 DO QUADRO RESUMO, SENDO QUE, PARA TANTO, O (A, S) DEVEDO (A, ES) AUTORIZA (M), IRREVOGAVELMENTE, DUANTE A VIGENCIA DESTE INSTRUMENTO, QUE O REFERIDO BANCO PROCEDA AOS LANCAMENTOS A DEBITO DA SUA CONTA, CONFORME ACIMA AJUSTADO
, VALENDO COMO PROVA DE QUITACAO A COPIA DOS LANCAMENTOS EFETUADOS, DESDE QUE NÃO ESTORNADOS POSTERIORMENTE”
(
Grifei
– cf. Id. no 59629953 - pág. 8).

Ainda que a autora não pretenda a alteração de qualquer encargo previsto no instrumento contratual celebrado entre as partes, a modificação de quaisquer de suas cláusulas, inclusive da forma de pagamento ajustada, dependeria de consenso entre os contratantes, não podendo ser imposta ao Banco/credor outra modalidade de pagamento com a qual ele não concorde.

Não obstante a antecipação da pretensão recursal e o deferimento da tutela de urgência pretendida pela autora nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013280-43.2020.8.11.0000, autorizando o depósito em juízo das prestações mensais vincendas relativas ao contrato de financiamento imobiliário celebrado entre as partes, até que o Banco/réu disponibilizasse outra forma de pagamento, e para que este providenciasse a emissão de boleto bancário referente às parcelas devidas (cf. Id. no 59629968), anoto que referido recurso não teve o seu mérito julgado, restando prejudicado em razão da superveniência da sentença apelada, e neste momento revejo o meu posicionamento sobre o assunto.

Isso porque não pode o Estado-Juiz alterar o que foi livremente pactuado entre os contratantes e alterar a forma de pagamento das prestações, impondo à instituição financeira credora um meio em tese não tão seguro quanto ao débito em conta, e que inclusive seria mais oneroso ao Banco, que teria que arcar com os custos de emissão de boletos.

Além disso, é inquestionável que a forma de pagamento por meio de débito em conta do mutuário confere maior segurança à instituição financeira credora, influenciando, por isso, nas taxas e encargos contratados e no valor final de cada parcela, beneficiando, pois, o tomador do empréstimo, que não pode posteriormente, sem a anuência do credor, modificar o ajuste e ainda assim continuar sendo favorecido pelas taxas mais módicas outrora concedidas.

Por outro lado, as regras da onerosidade excessiva estão previstas nos artigos 478 a 480 do Código Civil, sendo requisitos para a aplicação da teoria: (I) contratos de execução continuada, diferida ou de trato sucessivo, (II) onerosidade excessiva da prestação, (III) extrema vantagem para a parte contrária, (IV) acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

Não pode a devedora invocar o princípio da onerosidade excessiva superveniente em razão de dificuldades que estaria enfrentando em honrar o pagamento da forma previamente pactuada, porque não se pode dizer que o Banco/credor/apelante, que não contribuiu de qualquer maneira para tanto, estaria obtendo extrema vantagem em prejuízo da autora/apelada, não podendo ele ser obrigado a arcar com os ônus da alteração do ajuste, além de não ter a autora demonstrado que realmente o pagamento das prestações esteja onerando excessivamente o contrato.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a sentença apelada, e, assim, julgar improcedente o pedido inicial e manter a forma de pagamento ajustada livremente entre as partes, referente às parcelas devidas do financiamento, autorizando o levantamento, pelo Banco/réu/apelado, dos valores depositados em juízo para quitação das prestações.
Em consequência da modificação do desfecho decisório, condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade por ser a mesma beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Custas recursais pela apelada, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020